Tribunal: TJSP
Processo: 2189201-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de não fazer – Pedido de liminar para compelir a ré, concessionária de serviços de água e coleta de esgoto, a emitir novas faturas referentes às contas de abril, maio, junho de 2020, com novos vencimentos e lastreadas no que foi efetivamente consumido pela agravante, depois da leitura dos medidores; aplicar referidos parâmetros nas contas vincendas; abster-se de

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de não fazer – Pedido de liminar para compelir a ré, concessionária de serviços de água e coleta de esgoto, a emitir novas faturas referentes às contas de abril, maio, junho de 2020, com novos vencimentos e lastreadas no que foi efetivamente consumido pela agravante, depois da leitura dos medidores; aplicar referidos parâmetros nas contas vincendas; abster-se de interromper o fornecimento em razão de inadimplemento, enquanto perdurar a pandemia de "Covid-19"; e de promover cobranças e atos restritivos de crédito – Indeferimento – Partes que firmaram compromisso, mediante contraprestação em valores fixos, independentemente do consumo - Empresa contratante que se beneficia pela cobrança de valores menores, assumindo, contudo, riscos por eventual conjuntura de instabilidades, inerentes a qualquer negócio, o que obrigaria a parte a se precaver quanto aos pagamentos - Alteração "inaudita altera pars" de termos contratados pode representar indevida ingerência na relação entre particulares, com afronta ao princípio da legalidade - Não se conhecem, ademais, as possibilidades técnicas para a pronta conversão dos sistemas de medição de consumo no imóvel da autora - Necessário franquear o contraditório, antes da tomada de decisão, ainda que provisória - Impossível considerar, nesta fase processual, que as vicissitudes ora narradas decorram única e exclusivamente das medidas sanitárias de isolamento e fechamento de comércios impostas por esferas governamentais - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189201-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDIFÍCIO
CAMPINAS EXECUTIVE FLAT, é agravado SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189201-79.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23320
Fls. 2/6
Voto no 23320
Agravo de Instrumento no 2189201-79.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Edifício Campinas Executive Flat
Agravado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa
Juiz de Direito: Dr(a). Herivelto Araujo Godoy
Agravo de instrumento – Obrigação de não fazer – Pedido de
liminar para compelir a ré, concessionária de serviços de água
e coleta de esgoto, a emitir novas faturas referentes às contas
de abril, maio, junho de 2020, com novos vencimentos e
lastreadas no que foi efetivamente consumido pela agravante,
depois da leitura dos medidores; aplicar referidos parâmetros
nas
contas
vincendas;
abster-se
de
interromper
o
fornecimento em razão de inadimplemento, enquanto
perdurar a pandemia de “Covid-19”; e de promover cobranças
e atos restritivos de crédito – Indeferimento – Partes que
firmaram compromisso, mediante contraprestação em valores
fixos, independentemente do consumo - Empresa contratante
que se beneficia pela cobrança de valores menores,
assumindo, contudo, riscos por eventual conjuntura de
instabilidades, inerentes a qualquer negócio, o que obrigaria a
parte a se precaver quanto aos pagamentos - Alteração
“inaudita altera pars” de termos contratados pode representar
indevida ingerência na relação entre particulares, com afronta
ao princípio da legalidade - Não se conhecem, ademais, as
possibilidades técnicas para a pronta conversão dos sistemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189201-79.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23320
Fls. 3/6
de medição de consumo no imóvel da autora - Necessário
franquear o contraditório, antes da tomada de decisão, ainda
que provisória - Impossível considerar, nesta fase processual,
que as vicissitudes ora narradas decorram única e
exclusivamente das medidas sanitárias de isolamento e
fechamento
de
comércios
impostas
por
esferas
governamentais - Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edifício Campinas Executive Flat, em face de SANASA - Sociedade de
Abastecimento de Água e Saneamento SA, tirado da r. decisão copiada as
fls. 34/35, pela qual o MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Campinas,
em ação de obrigação de não fazer, indeferira pedido de liminar para
compelir a ré a emitir novas faturas referentes às contas de abril, maio, junho
de 2020, com novos vencimentos e lastreadas no que foi efetivamente
consumido pela agravante, depois da leitura dos medidores; aplicar referidos
parâmetros nas contas vincendas; abster-se de interromper o fornecimento em
razão de inadimplemento, enquanto perdurar a pandemia de “Covid-19”; e de
promover cobranças e atos restritivos de crédito.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que por conta de pandemia passou a operar apenas com 15% de sua
capacidade, reclamando o caso, por conta de suas particularidades em estado
de calamidade, alteração dos termos contratados com observância à teoria da
imprevisão. Defende, ainda, existência do perigo de dano de difícil reparação,
caso sobrevenha corte no fornecimento dos serviços prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189201-79.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23320
Fls. 4/6
concessionária ré (fls. 01/14).
Recebido o recurso com indeferimento da liminar
pleiteada (fls. 70/72), vieram as contraminutas e documentos de fls. 89 e ss.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Quando da análise do pedido de liminar, aduzimos que,
embora alegue a autora desconhecimento dos termos contratados, as partes
firmaram compromisso para fornecimento de serviços de água e coleta de
esgoto, mediante contraprestação em valores fixos, independentemente do
consumo.
Dispusemos que, em tal circunstância, a empresa
contratante beneficia-se pela cobrança de valores menores, assumindo,
contudo, riscos por eventual conjuntura de instabilidades, inerentes a qualquer
negócio, o que obrigaria a parte a se precaver quanto aos pagamentos.
Enfatizamos que a situação de pandemia, conquanto
excepcional, há de ser mensurada de forma individualizada e pontual. Sem
que tal premissa represente antecipação de mérito, tenho que a alteração
“inaudita altera pars” de termos contratados pode representar indevida
ingerência na relação entre particulares, com afronta ao princípio da
legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189201-79.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23320
Fls. 5/6
Dispusemos, por fim, que não se conhecem as
possibilidades técnicas para a pronta conversão dos sistemas de medição de
consumo no imóvel da autora.
Por tais razões entendemos, tal qual o d. Juízo “a quo”,
que se faz necessário franquear o contraditório, antes da tomada de decisão,
ainda que provisória, razão pela qual, fora o pedido de liminar indeferido.
Agora, em análise ao mérito recursal, outra conclusão não
é possível inferir. Até porque, impossível considerar, nesta fase processual,
que as vicissitudes ora narradas decorram única e exclusivamente das
medidas sanitárias de isolamento e fechamento de comércios impostas por
esferas governamentais.
Prudente, em tal passo, a manutenção dos termos
firmados entre as partes, até final decisão, pois inapropriada a transferência
do prejuízo do negócio apenas ao terceiro contratante, que pode contar com
semelhantes dificuldades.
Deliberou esta C. Corte que “a situação excepcional da
pandemia não pode servir como pretexto genérico para se deixar de
cumprir obrigações, sob pena de se contribuir para o agravamento ainda
maior da situação econômica, em face dos reflexos sobre todos os
envolvidos e a sociedade como um todo” (Agravo de Instrumento
2112644-51.2020.8.26.0000; Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2189201-79.2020.8.26.0000 Campinas Voto no 23320
Fls. 6/6
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora